Tribunal: TJMT
Processo: 0011679-55.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011679-55.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), STEPHERSON PEREIRA BOZZA - CPF: 061.453.321-07 (APELANTE), PATRICIA DANIELLE SILVA DAMASCENO - CPF: 018.047.641-67 (VÍTIMA), VALDEMAR EUCLIDES DA SILVA - CPF: 306.460.838-05 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011679-55.2019.8.11.0064

APELANTE: STEPHERSON PEREIRA BOZZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO - CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–

2.

CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO.

1. Não há que se cogitar na desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real quando as provas dos autos demonstram que o réu conduzia veículo roubado, cuja origem ilícita tinha conhecimento, mediante recebimento de determinada quantia em dinheiro. Para configurar o crime de favorecimento real, imperioso que existisse um autor de crime identificado e que o acusado agisse para beneficiá-lo, o que não ficou comprovado nos autos

2.

O crime de desobediência resta configurado quando há descumprimento de ordem de parada emitida por policial militar no exercício do policiamento ostensivo, quando existem suspeitas da prática de ilícito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que condenou
STEPHERSON PEREIRA BOZZA
, nos autos da ação penal no 11679-55.2019.811.0064, código 700382, à pena de 01 (um) ano de reclusão, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de detenção, sob o regime semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes descrito no art. 180,
caput
e art. 330, ambos do CP e ainda no art. 309 da Lei 9.503/97.

Nas razões, a defesa busca a desclassificação do crime de receptação para o crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal, ao argumento de que o apelante estava prestando auxílio a terceiro, porquanto teve o veículo em sua posse apenas por tempo necessário para conduzi-lo até o local solicitado e que o auxílio somente ocorreu após a consumação do delito, de modo que não há que se falar, no seu entender, em autoria do crime previsto no art. 180 do Código Penal.

E ainda,
quanto ao crime de desobediência

requer a absolvição por atipicidade, sustentando a tese de ausência de dolo específico.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id.59148460).

A Procuradoria-Geral de Justiça
adotou
per relationem
as contrarrazões apresentadas pelo douto Promotor de Justiça e opinou pelo desprovimento do recurso
(id. 63280495).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos no dia 31/10/2019, por volta das 03h, na Rua Vitória, no Bairro Vila Mineira, em Rondonópolis, o apelante
STHEPHERSON PEREIRA BOZZA
recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um veículo Chevrolet/S10, cor branca, ano 2018, placa QCS-3117, avaliada em R$ 139.900,00 (cento e trinta e nove mil e novecentos reais), pertencente às vítimas
Patrícia Danielle Silva Damasceno e Valdemar Euclides da Silva
.

Por conseguinte, o apelante, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, conduziu o veículo automotor descrito acima, gerando perigo de dano e, ainda, desobedeceu a ordem legal dos policiais militares que o surpreenderam na condução do veículo que havia sido roubado no dia anterior, os policiais imediatamente deram ordem de parada ao condutor, através de sinais sonoros e luminosos, porém, o apelante arrancou com o automóvel em alta velocidade, desrespeitando todas as sinalizações de trânsito e, com isso, colocando em risco a sua vida e a de terceiros que transitavam pelo local.

Os policiais iniciaram uma perseguição ao apelante, sendo necessário o apoio de outras viaturas, haja vista que durante a fuga, o apelante continuou dirigindo de forma perigosa, chegando a subir calçadas, abalroar muros, além de permanecer conduzindo o automóvel com três pneus.

Consta que, somente quando entrou em uma rua sem saída, o apelante parou o veículo e foi finalmente alcançado e abordado pelos policiais, momento em que assumiu que havia sido contratado para conduzir o automóvel até a cidade de Cuiabá/MT e que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pela conduta.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL

A defesa pugna pela desclassificação do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) para o crime de favorecimento real (art. 349 do Código Penal), ao argumento de que o apelante apenas prestou auxílio a um terceiro, após a consumação do crime.

Contudo, o apelante
STHEPHERSON PEREIRA BOZZA
, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática dos crimes de receptação e desobediência, oportunidade em que declarou em síntese que, foi contratado para levar a camionete até a cidade de Cuiabá, sendo que tinha conhecimento que o mencionado veículo era produto de roubo e admitiu que ao perceber que estava sendo perseguido pelos policiais tentou empreender fuga.

Corroborando a confissão do apelante, o policial militar
Reinaldo Pereira de Jesus Júnior
, em juízo declarou em síntese que:

“(...) na data dos fatos, receberam a informação de um roubo ocorrido por volta das 19:00 horas e, em patrulhamento na região da Vila Mineira, por volta das 02:30 horas da manhã,
lograram êxito em localizar a camionete subtraída, porém, ao visualizar a viatura, empreendeu fuga, sendo que somente parou após entrar em uma estrada de terra e no momento em que acabou a via, isso após o decurso de aproximadamente 15 minutos de acompanhamento
. Disse ainda que, em conversas com o acusado, este lhe relatou que recebeu o veículo de terceiro. Por fim, asseverou que o acusado realmente desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais e somente parou após colidir a camionete contra um muro. (...)” (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Quanto à relevância do depoimento dos policiais responsáveis pelas diligências e prisão do acusado em crimes dessa natureza, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“(...) 5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o crime de receptação na modalidade conduzir é um crime permanente. Precedentes. Considerando que a consumação do delito de receptação na modalidade conduzir se protrai no tempo, podemos dizer que referido delito foi praticado simultaneamente ao crime de uso de documento falso. Nesse contexto, não se pode ignorar a possibilidade de os policiais federais rodoviários servirem como testemunha para ambos os crimes, bem como para o delito de posse ilegal de droga encontrada no carro. (...) (CC 163.381/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 09/09/2019).

Por sua vez, a vítima
Valdemar Euclides da Silva
, perante à autoridade policial afirmou que teve o automóvel descrito na denúncia roubado em Taguatinga/DF, porém não teve condições de reconhecer os autores do roubo e confirmou, também, que no mesmo dia o veículo foi recuperado, o qual estava bastante danificado.

Nesse contexto, verifica-se que
o apelante admite que sabia da origem ilícita do bem quando aceitou conduzir o veículo mediante o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
e que a sua confissão encontra-se em harmonia com os depoimentos das testemunhas policiais.

Desse modo, a tese apresentada pela defesa técnica nas razões recursais, no sentido de que o réu agiu dessa forma para prestar auxílio a terceiro,
se revela totalmente inverossímil, porquanto não restou de nenhuma forma comprovada nos autos
, ônus que recaía sobre o apelante, quando flagrado conduzindo veículo roubado no dia anterior, e não bastasse isso ainda tentou se esquivar da abordagem policial empreendendo alta velocidade até o momento em que abalroou em um muro.

A prova, como visto, mostrou-se plenamente apta ao decreto condenatório pelo crime de receptação, firmada que está na narrativa coerente e convincente dos policiais militares que flagraram o apelante na posse do veículo objeto de roubo.

Com efeito, o réu admite que conduziu o veículo, cujo origem ilícita conhecia, mediante o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Logo, agiu em proveito próprio e não para beneficiar um suposto terceiro.

Segundo o disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal, pratica o crime de receptação quem:
“a dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio
ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Portanto, aquele que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, é sujeito ativo do crime de receptação.

Lado outro, para que a conduta praticada se subsuma ao crime de favorecimento real, descrito no art. 349, do Código Penal, é imprescindível a identificação do autor de crime anterior e que o apelante agisse para beneficiá-lo, o que não é o caso, haja vista que o apelante não identificou a suposta pessoa que lhe solicitou, mediante pagamento, que conduzisse o veículo de origem ilícita.

O art. 349 do Código Penal prescreve que comete o crime de favorecimento real quem: “prestar a criminoso,
fora dos casos de co-autoria ou de receptação
, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.”

Desse modo, não há que se falar em desclassificação do delito de receptação para o de favorecimento real.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Ainda, nas razões recursais, a defesa, sustenta a tese de ausência de dolo específico do delito de desobediência, por entender que a reação do apelante para evitar a sua prisão em flagrante foi uma reação natural, buscando garantir o seu direito de liberdade.

Contudo, entendo que o ato de o acusado não parar quando houve a primeira tentativa de abordagem por parte da Guarnição Policial, com os devidos sinais de visuais e sonoros, empreendendo fuga
já configura o crime de desobediência
, uma vez que incorreu na figura nuclear do tipo penal, ao desobedecer a ordem de parada ordenada pelos Policiais Militares, funcionários públicos em exercício de função.

Na sequência, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade dificultando ainda mais a ação policial, só vindo a ser abordado quando colidiu com o veículo no muro em uma rua sem saída.

Logo, não há que se falar em ausência de dolo específico da conduta.

Com efeito,
o crime de desobediência resta configurado quando há descumprimento de ordem de parada emitida por policial militar no exercício do policiamento ostensivo
, quando existem suspeitas da prática de ilícito, o que era o caso, uma vez que o acusado conduzia seu veículo roubado e de modo irregular, expondo a perigo a segurança dos demais motoristas e pedestres que por ali transitavam.

Nesse sentido, traz-se o seguinte julgado do E. STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA.
POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPREENSÃO A DELITOS. EXAME QUE NÃO ESBARRA NA SÚMULA N. 7. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em atipicidade de conduta, pois como visto, a conduta imputada encontra-se devidamente delineada, consistente em "empreender fuga ao ser abordado pelos policiais, com o fim de evitar a prisão em flagrante, visto que sua motocicleta estava com placa falsa". 2. Prevalece no STJ o entendimento no sentido de que, para configurar o crime do art. 330 do CP, não basta o descumprimento de ordem legal emanada por funcionário público competente, sendo indispensável não existir sanção administrativa ou civil determinada em lei específica no caso de descumprimento do ato.
Na hipótese dos autos, a ordem de parada não se deu por parte da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes, mas por policiais militares no exercício de sua atividade ostensiva de repressão a delitos. Nesse contexto, encontra-se devidamente delineada a tipicidade da conduta imputada ao recorrido, não havendo se falar, portanto, em atipicidade
. 3. Dessa forma, entendo que aferir a tipicidade da referida conduta não configura reexame fático-probatóiro e, portanto, não encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que se mostra suficiente analisar se a narrativa preenche os elementos típicos do art. 330 do Código Penal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AgRg no REsp 1800887/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/07/2019) (destacamos).

Inviável, assim, a absolvição por este delito.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021